Tribunal: CARF
Processo: 10875.721984/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721984/2012-72
ACÓRDÃO
2201-011.996 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILCE BARRETO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de
IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF
no RE 614.406/RS.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A despesa com honorários
advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial uma vez devidamente comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62, § 2o, do RICARF, este tribunal administrativo
deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no
5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as
tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos à contribuinte.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.996 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721984/2012-72
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 5/9, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2010. Foi exigido o valor de R$ 12.855,58.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 99,78.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 6.910,12.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 58.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 46.351,46 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.985,92.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.996 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721984/2012-72
3
FEDERAL
69335192872
46.351,46
0,00
46.351,46
1.985,92
0,00
1.985,92
Complementação dos Fatos
R$ 46.351,46 - revisão benefício pago pela CEF
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/04/2012. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 18/05/2012, fl 56. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/3 em 14/06/2012, alegando, em síntese:
· Pelo procedimento, os RRA (Rendimentos Recebidos Acumulados) recebidos em
2010 relativos aos anos anteriores ao do recebimento terão tributação exclusiva
na fonte, no mês do crédito ou do pagamento. procedimento previsto na Medida
Provisória n 497, de 27 de julho de 2010, convertido na lei 12.350, de 20 de
dezembro de 2010 e posteriormente na Instrução Normativa 1.127 de 2011, onde
a Receita Federal do Brasil, consolidando o entendimento pacífico dos tribunais e
de acordo com o entendimento do Parecer no 815 da PGFN, publicado no dia
08/02/2011.
· Solicita a revisão do cálculo da Retenção do Imposto Retido na Fonte, para da
dedução na base de cálculo dos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte.
· Como eu não possuía os originais ou cópias autenticadas pelo tribunal de justiça
do processo judicial, solicitei os serviços do mesmo advogado para formalizar o
pedido do desarquivamento do processo que ocorreu em 05/2012.
Outras Informações
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 66/72 e DIRF ́s às fls. 63/65.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 4/54, para comprovar suas alegações.
Entre eles:
· Recibo de honorários advocatícios no valor de R$ 19.846,00, fl. 27.
· Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte do INSS, fls. 19 e 21.
· Cópia da solicitação de desarquivamento do processo judicial junto a 5a Vara
Federal de Guarulhos – SP em 09/05/2012, fl. 04.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.996 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721984/2012-72
4
Ano-calendário: 2010
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados pelo regime de competência; e que os honorários advocatícios necessários à percepção
dos rendimentos devem ser abatidos da base de cálculo do tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, no valor de R$ 46.351,46.
Tem razão a recorrente quando afirma que se deve recalcular o tributo aqui
analisado aplicando-se o regime de competência. Ao mesmo tempo, o recorrente tem o direito de
excluir da base de cálculo o valor dos honorários pagos e comprovados mediante nota fiscal à fl.
123 dos autos.
O artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque, como
o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus naturalmente
sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na forma
da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no 13.149, de 21
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.996 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721984/2012-72
5
de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a inconstitucionalidade do
dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).
À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15 (Código
de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência e excluindo-se o valor referente aos
honorários.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as
tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos à contribuinte.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 182
DF CARF MF
Original